Tribunal: TJSP
Processo: 2258870-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2258870-25.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante EBERVAL CESAR ROMÃO CINTRA, é embargado CAMPGLASS
DENISE DE GODOY ALABARSE DA COSTA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258870-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31786
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2258870-25.2020.8.26.0000/50000
2a Vara Cível do Foro Regional de Vila Mimosa da Comarca de Campinas
(proc. no 0006811-30.2014.8.26.0084)
Embargante: Eberval Cesar Romão Cintra
Voto no 31786.
Embargos
de
declaração
-
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo agravante ao v. acórdão de fls. 380/384, sustentando que: a) o acórdão
é nulo, porque não respeitou o prazo legal entre a publicação da pauta e o
julgamento do feito, b) o acórdão não apresentou fundamento para o
indeferimento do pedido de justiça gratuita, tendo havido error in
procedendo, c) o agravo não poderia ser julgado por decisão monocrática,
pois isso fere o princípio da colegialidade e o da isonomia, d) trouxe
documentos que comprovam sua situação financeira; e) houve ofensa aos
princípios da não surpresa, da cooperação, do contraditório e da ampla
defesa, f) o acórdão não pode fundamentar o julgado apenas em
fundamentos de julgado de outro processo g) o pedido de assistência
judiciária pode ser feito à qualquer momento e h) há presunção juris tantum
em pedido de justiça gratuita, devendo o juiz desconstruí-la, o que não foi
feito, de modo que ele deve ser acolhido.
Vieram documentos com os embargos e houve
pedido de prequestionamento.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
são tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de
omissão, contradição nem de obscuridade que devam ser supridas.
Embargos de declaração não se destinam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258870-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31786
3
discutir os fundamentos do acórdão, mas a suprir o que porventura tenha
faltado e, neste caso, nada há a suprir.
Com efeito, as alegações do embargante apenas
reproduzem argumentos que foram expressamente apreciados e refutados
no acórdão, com a intenção de reverter o resultado do julgamento, com o
qual ele não se conforma, porque lhe foi desfavorável.
O despacho que determinou o julgamento virtual
do agravo foi bastante claro: “A pandemia impediu e dificulta as sessões presenciais
de julgamento, sendo possível a realização do julgamento virtual. No caso em tela, não se
vislumbra prejuízo à realização do julgamento virtual, porque não há sustentação em
julgamento de agravo de instrumento, exceto se houver discussão acerca de tutelas
provisórias de urgência ou de evidência, conforme dispõem o art. 937, VIII, do CPC e o art.
146, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, e o presente agravo a tanto não
diz respeito” (fl. 379, g.n.).
Como o julgamento foi realizado de forma virtual,
como podia ser, já que não cabia sustentação oral, não há que se falar em
publicação de pauta, que não existe, em tal tipo de julgamento, e não
houve, portanto, nenhuma nulidade.
O acórdão foi bem fundamentado e enfrentou
detida e pormenorizadamente “todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do
Código de Processo Civil), deixando explicitado que:
“(...) Para comprovar a necessidade do benefício, o
agravante juntou informação da Receita Federal de que não consta declaração
em nome dele nos exercícios de 2017, 2018 e 2019 (fls. 13/15 do agravo),
extrato previdenciário (fls. 16/19 do agravo), inscrição no programa de
integração social (fl. 20 do agravo), informe de rendimentos do ano calendário
2019 (fl. 24 do agravo), extrato da Caixa Econômica Federal, sem identificação
do seu nome (fls. 25/28 do agravo), recebimento de auxílio emergencial (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258870-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31786
4
29/30 do agravo), extrato do período de 29.5.20 a 3.6.20 do Banco do Brasil,
com saldo zerado (fl. 31 do agravo)
Pelo que se depreende dos extratos apresentados pelo
agravante da Caixa Econômica Federal, quase não há movimentação na conta,
tendo ela sido utilizada apenas para recebimento do auxílio emergencial (fls.
25/28 do agravo), e, da conta do Banco do Brasil, o extrato é apenas do período
de cinco dias, 29.5.20 a 3.6.20, não mensal, o que impede a verificação
adequada do uso da conta.
Não há, ademais, nenhuma informação nem comprovação
do total dos gastos e da renda do agravante, que informou ter três filhos e ser
responsável por mais duas crianças, mas não comprovou, como dito, nenhum
gasto nem sua renda.
Ora, não parece crível que alguém que já tem três filhos,
ficasse responsável por mais duas crianças sem ter condição financeira para
tanto, o que deveria ter sido demonstrado, já que não há nada nos autos que
permita saber qual a renda do agravante nem o montante dos seus gastos.
O agravante teve seu pedido negado em 1o Grau e, mesmo
assim, nada trouxe ao agravo para comprovar o total da sua renda atual ou os
seus gastos.
E, embora o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil
assegure à parte o direito de comprovar que faz jus ao benefício, antes dele ser
indeferido, não vieram aos autos, nem mesmo com o agravo, provas
convincentes da impossibilidade financeira alegada.” (fls. 383 e 384 do
agravo, g. n.)
As alegações referentes ao princípio da colegialidade e que questionam decisão monocrática não são
compreensíveis. O agravo foi julgado por acórdão de Turma da 29a Câmara
de Direito Privado deste Tribunal, conforme o próprio agravante, em outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258870-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31786
5
partes dos seus longos embargos, afirmou.
Não houve contradição entre a fundamentação do
acórdão e a sua conclusão, como se percebe de sua simples leitura, não
sendo demais lembrar que a contradição que enseja a oposição de
embargos é “a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou
com o entendimento da parte” (STJ-4aT., REsp 218.528-EDcl., Min. Cesar
Rocha, j. 7.2.02, DJU 22.4.02) (1).
Não houve tentativa de frustrar o direito de
recorrer do embargante, apenas julgamento fundamentado do agravo,
diante do que foi com ele apresentado.
Não houve ofensa a nenhuma dos princípios
invocados aleatoriamente nos embargos, sem esclarecimento de como teria
se dado a violação.
A informação constante do acórdão acerca da
negativa feita ao mesmo pedido do agravante, em agravo anterior, não foi o
único fundamento do acórdão, mas teve a finalidade de informar que não há
prova da alteração da situação financeira do agravante, que determinasse
alteração da conclusão anterior.
Não há dúvida de que o pedido do benefício da
assistência judiciária gratuita pode ser feito a qualquer momento, mas deve
haver comprovação da necessidade do benefício, especialmente quando ele
já foi negado antes, o que, neste caso, não foi feito.
Documentos para demonstrar a necessidade do
benefício deveriam ter vindo com o agravo, como foi nele dito, não, agora,
extemporaneamente, com os embargos. Além disso, extratos parciais de
uma conta do agravante, que parece não ser usada com constância e na
qual constam gastos com, ao que parece, cinco contas telefônicas (fl. 37,
não fazem crer na pobreza alegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258870-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31786
6
O fato de não ter havido julgamento consoante a
interpretação do embargante não determina omissão, contradição nem
obscuridade do julgado, não servindo, a repetição, de forma alongada e
confusa, de tudo quanto já foi apreciado e julgado, para fundamentar os
embargos e menos ainda para alterar o que foi decidido.
Lembra-se,
apenas,
que,
como
se
sabe,
prequestionamento não é numérico, mas temático, já tendo o Superior
Tribunal de Justiça decidido o seguinte: “No que se refere ao prequestionamento,
esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a determinado dispositivo legal ou a
divergência acerca de sua interpretação não requer, obrigatoriamente, que o referido
dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido, desde que a questão federal tenha
sido debatida no tribunal “a quo”” (STJ, 3a Turma, AgRg no Agravo no 345.636-0-
SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 16/08/2001).
Diante do exposto e não havendo necessidade de
suprir o que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTA:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed.
Saraiva, 50a edição, 2019, nota 14a ao art. 1022, p. 976.